Tribunal: TJBA
Processo: 8001271-85.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001271-85.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERALDO PEREIRA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA LUISA MAGALHAES ATAIDE, HUGO PRADO MARTINS TIBO

APELADO: JOELTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
POMPILIO RODRIGUES DONATO, JOAO LUCAS DA SILVA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA (ART. 1.418 DO CÓDIGO CIVIL). PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA (IRRELEVÂNCIA, SÚMULA 239/STJ). PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECUSA INJUSTIFICADA DO PROMITENTE VENDEDOR NA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. FALECIMENTO DO VENDEDOR QUE NÃO OBSTA A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de adjudicação compulsória ajuizada por JOELTON PEREIRA DE OLIVEIRA em face do ESPÓLIO DE ANDRIC DE SOUZA COSTA, objetivando a outorga judicial da escritura definitiva do lote nº 06, quadra “A”, no Loteamento Binha Teixeira, Município de Guanambi/BA, cujo preço foi integralmente quitado (guia de ITIV paga em 19 jul. 2013). O promitente vendedor faleceu antes de formalizar a escritura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se, diante (a) da inexistência de contrato escrito registrado, (b) do pagamento integral do preço pelo promitente comprador e (c) do falecimento do promitente vendedor, estão preenchidos os requisitos legais do art. 1.418 do Código Civil para manutenção da sentença que deferiu a adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Requisitos legais atendidos – Comprovados o compromisso de compra e venda, o pagamento integral do preço e a recusa (impossibilidade) do espólio em outorgar a escritura, legitima-se a adjudicação (art. 1.418 CC).

Desnecessidade de registro – Consoante a Súmula 239/STJ, “o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”.

Falecimento do vendedor – A sucessão processual do espólio não impede a transmissão da propriedade, pois o direito real do promitente comprador permanece hígido.

Ausência de vícios contratuais – Não demonstradas nulidades nem cláusulas impeditivas, subsiste negócio jurídico perfeito e acabado, impondo-se a adjudicação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: Para a adjudicação compulsória (art. 1.418 CC) basta a prova de compromisso válido e quitação integral do preço, sendo desnecessário o registro do contrato (Súm. 239/STJ) e não constituindo óbice o falecimento do promitente vendedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001271-85.2021.8.05.0088
, em que figuram como apelante GERALDO PEREIRA COSTA e outros (2) e como apelada JOELTON PEREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado,
nos termos do voto do relator.